Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-52.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002430-52.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLOVIS ROGERIO CORTEZIA - CPF: 380.065.021-53 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do Consumidor. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Recuperação de Consumo de Energia Elétrica. Constatação de Irregularidade em Inspeção Técnica. Procedimento Administrativo Regular. Ausência de Elementos para Comprovar Abusividade. Improcedência Mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito relativo à recuperação de consumo de energia elétrica e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O ponto controverso consiste em saber se houve ilegalidade e abusividade na cobrança realizada após pela inspeção técnica referente à recuperação de consumo de energia elétrica decorrente de irregularidade identificada nos fios de ligação do medidor da unidade consumidora do apelante.

III. Razões de decidir

3. Os documentos dos autos apontam a regularidade do procedimento administrativo, incluindo notificação do consumidor, lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e registros fotográficos da irregularidade.

4. As irregularidades constatadas nos fios de ligação não exigem perícia técnica no medidor, considerando que o problema está fora do equipamento de medição.

5. A recuperação de consumo está em conformidade com as normas da ANEEL, especialmente os artigos 115 e 116 da Resolução Normativa no 414/2010.

6. O apelante não apresentou elementos suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade das cobranças.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É legítima a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica, quando demonstrada a existência de irregularidade técnica nos cabos de conexão e coletados os procedimentos previstos na Resolução ANEEL no 414/2010."

_______

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL no 414/2010, arts. 115 e 133; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1768177/SP; TJMT, NU 1007378-78.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLOVIS ROGERIO CORTEZIA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de inexistência de debito
”
, ajuizada pelo apelante contra a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou o pedido improcedente e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa
(cf. Id. no

232046697
).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a simples alegação da concessionária/apelada de irregularidade no medidor, ante vistoria de um de seus funcionários, não se mostra suficiente para legitimar o aumento expressivo no valor das faturas de energia elétrica

Aduz que o procedimento de inspeção no medidor de energia elétrica é unilateral, sendo imprescindível a realização de perícia técnica, nos termos da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.

Afirma que
“embora a distribuidora tenha entregado ao consumidor uma cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 809963, cumpre ressaltar que este não participou de tal ato, assim como o documento não é suficiente para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor do Apelante”
(Id. 232046706 – Pág. 4).

Requer o provimento do recurso
“para desconstituir a cobrança da Unidade Consumidora n. 6/1305793-0, no valor de R$ 45.915,39 (quarenta e cinco mil, novecentos e quinze reais e trinta e nove centavos)”
(Id. 232046706 – Pág. 7).

Nas contrarrazões (Id. 232046710), a ré refuta os argumentos recursais e torce pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto por Clovis Rogerio Cortezia contra a sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débitos com pedido de antecipação de tutela, proposta contra Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S. A., julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Almeja a autora seja reconhecida a irregularidade na cobrança das faturas dos meses de março e abril de 2021, nos valores de R$ 86.825,75 e R$ 88.432,48, com vencimento para 18.03 e 18.04, respectivamente, as quais reputa serem abusivas, tendo em vista o elevado consumo, que não condiz com a média habitual da sua unidade consumidora.

Da análise da documentação encartada aos autos, tem-se que a ação é improcedente.

Isso porque, os valores cobrados na fatura em questão decorrem de recuperações de consumo dos períodos de outubro a novembro de 2020, apuradas após a constatação da existência de irregularidades que impediam o correto registro do que era efetivamente consumido pela unidade consumidora do autor.

A inspeção foi realizada no dia 10.11.2020, tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 809963 (id 58755962) e as fotos juntadas nos autos (id 58755959), demonstrado “falta de tensão no cabo controle da se B do medidor; COD 118 Defeito cabo controle/chave de aferição; COD 218 correção/retirada da irregularidade;”.

Ademais, verifica-se do documento de id 58755962 que a vistoria foi acompanhada por um dos responsáveis da UC. Aliás, denota-se que o requerente foi devidamente notificado da constatação do faturamento inferior (id 58755958) e informado dos valores devidos, conforme exigência do artigo 129, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.

Constata-se que no período objurgado ficou caracterizada a existência de irregularidades que beneficiavam a unidade consumidora do autor, propiciando, assim, o desvio de energia elétrica porquanto o medidor não registra a verdadeira energia consumida.

De mais a mais, ao analisar os documentos acostados nos autos, observa-se que, além da segunda via do TOI, foi encaminhado à parte autora a carta de segunda via de ambos os débitos, oportunizando assim o crivo do contraditório no procedimento administrativo à parte autora.

Aliado ao exposto, tem-se que o histórico de consumo (id 53514421, fl. 03) revela a substancial diminuição de consumo nos períodos de outubro/2020 a dezembro/2020 e o aumento significativo nos meses seguintes, constatando-se, assim, que o consumidor se beneficiou com os desvios de energia elétrica.

Nesse contexto, importa observar que, inobstante a responsabilidade objetiva do fornecedor, é dever do consumidor provar os fatos alegados, notadamente a falha na prestação do serviço e os danos correlatos. Ressalte-se, neste tocante, que a inversão do ônus da prova não exonera a parte autora de provar, minimamente, o fato constitutivo do direito alegado.

In casu, comprovada a falha no registro de consumo, a concessionária de energia agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou das irregularidades, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado.

Portanto, as provas até então produzidas permitem concluir que ficaram demonstradas as irregularidades na Unidade Consumidora do requerente, decorrentes do “procedimento irregular no medidor”, com variação substancial do perfil de consumo na UC no período supramencionado, situação em que se mostra devida a recuperação de consumo da energia utilizada e não faturada.

Ressalto que, neste caso, as consequências jurídicas na seara cível não afastam a responsabilidade do consumidor de arcar com o consumo real ou, como no caso, diante da impossibilidade, um consumo aproximado do que teria sido o real, tal como permite a legislação aplicável, pois foi economicamente beneficiado pelo registro a menor de consumo, ainda que, suponha-se, a isso não tenha dado causa.

[...] Nessa toada, considerando que o autor foi notificado do débito, da lavratura dos Termos de Ocorrência e Inspeção, da constatação da irregularidade no seu medidor, bem como, não apresentou justificativa plausível para o aumento substancial no consumo da energia após as vistorias realizadas em sua UC, não merece prosperar o argumento de cobrança abusiva.

De tal maneira, reputo regular a cobrança dos débitos referentes as recuperações de consumo dos períodos de outubro/2020 a novembro/2020, bem como, a negativação creditícia, decorrente da responsabilidade da parte autora em ressarcir à requerida os valores referentes ao consumo de energia nos períodos em que perduraram as irregularidades apuradas nas inspeções.

Nesse contexto, não há que se falar em irregularidade das cobranças efetivadas pela requerida. E, não restando configurada a ilicitude na conduta perpetrada pela ré, não há, do mesmo modo, que se falar em dever de indenizar, porquanto segundo o disposto no artigo 186, do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial e, de conseguinte, revogo a tutela de urgência em caráter incidental requerida pela autora.
(cf. Id. 241905577)

O apelante ingressou com ação c
ontra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, visa à declaração de inexistência de débito com pedido de antecipação de tutela, devido à cobrança considerada abusiva pela empresa ré, dos meses de março e abril de 2021, nos valores de R$ 86.825,75 e R$ 88.432,48, com vencimento para 18.03 e 18.04, sem justificativa clara para o aumento.

A controvérsia reside em determinar se houve ilegalidade e abusividade na cobrança da fatura de março e abril de 2021.

A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A apresentou documentos comprovando que valores cobrados na fatura em questão referem-se à recuperação de consumo dos períodos de outubro a novembro de 2020, calculados após a identificação de irregularidades que comprometiam o registro correto do consumo realizado na unidade consumidora do apelante (Id. 232046677).

No documento intitulado Carta ao Cliente, a apelada explica que
“ao inspecionar sua instalação elétrica, nossos funcionários constataram uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto. Esclarecemos que a irregularidade encontrada ocorreu devido a fatores alheios à ação humana podendo ser caracterizada como uma deficiência técnica. Desse modo, conforme dispõe a Resolução da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), no 414, de 09/09/2010, em seu artigo 133”
(Id. 232046677).

Com efeito, o apelante foi devidamente notificado da constatação do faturamento inferior e informado dos valores devidos.

A irregularidade foi constada pelos fiscais da concessionária no Termo de Ocorrência e Inspeção, qual fora realizada e acompanhada pelo senhor Evandro Roberto Cortezia (Id. 232046680), residente no imóvel, e imagens fotográficas (Id. 232046678), que assim detectou:
“falta de tensão no cabo controle da se B do medidor; COD 118 Defeito cabo controle/chave de aferição; COD 218 correção/retirada da irregularidade”.

Não bastasse, o histórico de consumo (id 53514421, fl. 03) revela a substancial diminuição de consumo nos períodos de outubro/2020 a dezembro/2020 e o aumento significativo nos meses seguintes, constatando-se, assim, que o consumidor se beneficiou com os desvios de energia elétrica.

Em reposta ao recurso administrativo apresentado pelo apelante, a apelada assim respondeu:

“[...] após análise a revisão de faturamento procedida pela distribuidora adotou como critério técnico o contido no 115 inciso I da resolução normativa n. 414/2010. Com início do defeito em 26/10/2020 onde foi identificado falta de tensão na fase B tendo perda de 33,3% sendo recuperando 15 dias com 103250 kwh no fora ponta. Vale ressaltar que cumprimos o que determina a Resolução 414/2010/ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) para os procedimentos adotados sendo assim para apurar a título de correção monetária utilizamos o que preceitua no art. 116 da referida resolução.

O valor foi parcelado conforme o que determina o artigo 115, parágrafo 6°: “§6° A distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado”

As fotografias demonstram de forma visível o problema no cabo (fios) que conectam ao medidor (Id. 232046678).

É importante destacar que, no caso em tela, não se revela necessidade ou proveitosa a realização de prova pericial. Isso porque, ao contrário da maioria dos casos em que se discutem irregularidades em medidores de energia elétrica, o equipamento do apelante não apresentou qualquer defeito. A situação implica um defeito nos fios do medidor, condicionando que não exige perícia técnica para sua purificação, sendo suficientes as fotografias anexadas aos automóveis, que evidenciam a ocorrência.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) em questão não foi lavrado devido a defeito no medidor, mas sim em razão de irregularidades constatadas nos fios da ligação elétrica. Não há, portanto, qualquer problema associado ao funcionamento do medidor que justifique a necessidade de submetê-lo à perícia técnica, seja unilateral ou judicial.

Embora tenha entendimento consolidado de que a lavratura do TOI, sem a realização de perícia técnica conduzida por profissional habilitado, não seja suficiente para imputar responsabilidade ao usuário por irregularidades no medidor de energia elétrica, o presente caso é divergente. A irregularidade identificada reside nos fios e não no medidor em si, o que torna a utilização do TOI admissível, especialmente por ter sido feita por agente com presunção de veracidade em suas declarações.

Em relação à cobrança das faturas, a concessionária cumpriu todas as obrigações legais e regulamentares estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Ademais, a aferição por média de consumo está em conformidade com as regulamentações da ANEEL, o que invalida qualquer alegação de irregularidade por parte da concessionária ao adotar tal método.

O apelante não apresentou elementos suficientes para corroborar a tese de que o aumento nas faturas decorreu de erro da concessionária. Por outro lado, a empresa apelada forneceu documentos que comprovam a regularidade das leituras e da cobrança, incluindo relatórios detalhados de consumo. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1007378-78.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA. DIREITO DE DEFESA GARANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA MENTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.
(N.U 1000739-37.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DECLARATÓRIO FUNDADO EM SUPOSTA FALTA DE CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE A INSPEÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO POR PESSOA IDENTIFICADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO No 414/2010/ANEEL. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA ORIGEM E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO OBJETO DA LIDE. PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de improcedência de pedido declaratório de inexistência de débito referente à fatura de recuperação de consumo emitida pela Concessionária de energia elétrica se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado foi assinado por pessoa identificada, se todos os demais requisitos da Resolução no 414/2010/ANEEL foram atendidos e, especialmente, se, como no caso, há demonstração da reprovação do medidor de consumo de energia elétrica nos testes de qualidade do IPEM – Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso.
(N.U 0018115-58.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, em consequência majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024